Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, cujo objeto era afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS e do adicional de alíquota do FCEP, enquanto não editada a Lei Complementar nacional regulamentadora.
2. A apresentação de prova pré-constituída acerca da cobrança da exação é suficiente ao afastamento da tese de impugnação de ato normativo em abstrato. Ademais, não havendo pedido concernente a efeito patrimonial pretérito, inviável o acolhimento da preliminar quanto às Súmulas no 271 e no 269 do Supremo Tribunal Federal.
3. Se a inicial está instruída com prova da cobrança da exação dentro do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.106/2009, não há falar em decadência. Sem embargo, a natureza preventiva de um dos pleitos deduzidos na inicial não se coaduna, em regra, com o prazo decadencial
4. Considerando que a ata de julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1093 do Supremo Tribunal Federal foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no 39/2021 em 02/03/2021 – publicada em 03/03/2021 – inviável tomar a presente demanda como “ação judicial em curso”, pois o mandado de segurança foi impetrado também no dia 03/03/2021, quando já publicada a ata de julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.